Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-44.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MENOR. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO. BUSCA DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença, que absolveu o menor da imputação de prática de ato infracional análogo ao delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).
2. O Ministério Público requer a procedência da representação com a aplicação da medida socioeducativa da semiliberdade, nos termos do art. 112, V, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) o acervo probatório para a condenação; (ii) a legalidade da violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deve ser mantida a sentença absolutória quando o acervo probatório não é suficiente: o representado não foi ouvido em juízo. Não há filmagens ou fotos nos autos. Tem-se, apenas, um relato do policial, que afirmou lembrar-se parcialmente dos fatos.
5. O ingresso em residência, sem mandado judicial, é legítimo quando fundamentado em razões substanciais, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito ou pelo consentimento do morador. Na espécie, não há fundadas razões. Não havia denúncias anônimas sobre drogas na residência. Tampouco existia alguma notícia. Não houve campana policial, monitoramento, filmagem, fotos, movimento de pessoas em atitude de mercancia ilícita no local. Nenhum indivíduo, usuário ou traficante, foi abordado nas imediações. Não era local conhecido pelo tráfico. O alegado consentimento da genitora para adentrar na residência somente foi ventilado no único depoimento testemunhal judicial constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________________________